Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017235-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33493020):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – GARANTIA ESTRANHA À ESFERA JURÍDICA DA RECUPERANDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO
Não há óbice ao prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade de garantia estranha à esfera jurídica da recuperanda. Imóvel de terceiro não abrangido no plano de recuperação judicial. Consolidação da propriedade que não implica por si só privação do bem pela devedora.” (TJMT, RAI 1013558-78.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34900479 foram rejeitados, conforme decisão id 40362455.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos 49, §2o e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que não pode ocorrer a expropriação de bem essencial à sua atividade em todo o processo recuperacional.
Recurso tempestivo (ID 42053982).
Contrarrazões (ID 42942981).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente defende que houve violação aos artigos 49, §2o e 59 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que não pode ocorrer a expropriação de bem essencial à sua atividade em todo o processo recuperacional.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042, DO CPC/15) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA OBSTAR A PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS APENAS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA POR JUÍZO DIVERSO DO RECUPERACIONAL, POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA OS RESPECTIVOS GARANTIDORES. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. 1. Embora os créditos objeto da presente demanda não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, porquanto decorrente de cédulas de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da efetivação de atos constritivos/expropriatórios que afetem o patrimônio da empresa recuperanda, notadamente se considerar que dentre as garantias fiduciárias que guarnecem os títulos de crédito em análise - imóvel matriculado sob n. 99409 do 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ - encontra-se a sede da empresa executada. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, "não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (AgInt no AREsp 1176871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1370644/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV